Tribunal: TJMT
Processo: 1061661-06.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061661-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CREUZA DOS SANTOS - CPF: 620.987.301-44 (RECORRENTE), RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 039.649.871-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. FRAUDE ELETRÔNICA EM CONTA CORRENTE. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX NÃO AUTORIZADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NOS MECANISMOS DE SEGURANÇA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de movimentações bancárias eletrônicas não autorizadas. A autora alegou invasão de sua conta corrente, com realização de múltiplas transferências via PIX para terceiros, totalizando R$ 8.218,99, sem autorização, e sustentou falha na prestação do serviço bancário. Requereu o ressarcimento dos valores subtraídos e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar demanda envolvendo alegação de fraude bancária eletrônica; (
ii
) estabelecer se a instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes de transferências via PIX realizadas sem autorização da correntista; (
iii
) determinar se estão presentes as excludentes de responsabilidade por culpa exclusiva da consumidora ou de
terceiro
; e (
iv
) definir a existência e a extensão dos danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apuração de fraude bancária eletrônica pode ser realizada com base na prova documental constante dos autos, sendo desnecessária a produção de perícia técnica complexa que afaste a competência do Juizado Especial Cível.

A relação jurídica entre correntista e instituição financeira é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, submetendo-se o fornecedor à responsabilidade objetiva pelos defeitos na prestação do serviço.

O extrato bancário comprova a realização de sucessivas transferências via PIX em curto intervalo de tempo, em valores incompatíveis com o histórico de movimentação da consumidora.

A ausência de bloqueio preventivo ou de mecanismos eficazes de monitoramento diante de movimentações manifestamente atípicas caracteriza defeito na prestação do serviço bancário.

A alegação genérica de utilização de dispositivo autorizado e senha pessoal não constitui prova suficiente para demonstrar culpa exclusiva da consumidora ou afastar a responsabilidade da instituição financeira.

As fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias constituem fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida pelas instituições financeiras.

A instituição financeira não comprovou conduta negligente da consumidora nem produziu elementos aptos a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

O prejuízo patrimonial correspondente aos valores indevidamente transferidos encontra-se comprovado e impõe o dever de restituição simples da quantia subtraída.

A subtração indevida de recursos financeiros, associada à necessidade de adoção de sucessivas providências administrativas e judiciais para solução do problema, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável.

A inércia da instituição financeira na resolução da reclamação administrativa impõe à consumidora perda indevida de tempo útil, caracterizando hipótese de aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraudes eletrônicas praticadas no âmbito de operações bancárias, por constituírem fortuito interno inerente ao risco da atividade.

A realização de transações incompatíveis com o perfil histórico de movimentação da conta impõe à instituição financeira o dever de adotar mecanismos eficazes de monitoramento e bloqueio preventivo.

A mera alegação de utilização de senha pessoal ou dispositivo autorizado não comprova culpa exclusiva do consumidor nem afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços bancários.

A comprovação da subtração indevida de valores por fraude eletrônica impõe o dever de ressarcimento dos danos materiais sofridos pela correntista.

A perda indevida de recursos financeiros e o desvio produtivo decorrente da tentativa frustrada de solução administrativa configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, § 1º, e 14, § 3º, II, e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 355, I, e 373, II; Lei nº 9.099/1995,
arts
. 2º, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 362; TJMT, N.U. 1076485-67.2025.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 23.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO interposto por CREUZA DOS SANTOS (ID 367751874) em face da sentença de improcedência (ID 367751873) proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra o BANCO BRADESCO S.A.

A recorrente afirma na petição inicial (ID 367751851) que possui conta bancária junto à instituição financeira recorrida (Agência 1585, Conta 14771-0). Aduz que no dia 09/08/2025 sua conta foi invadida eletronicamente, ocasião em que se realizaram diversas transações via PIX não autorizadas para Eudes Saraiva de Souza,
Hostmf
e Plebank.com.br, perfazendo o montante de R$ 8.218,99. Sustenta que ao constatar a ausência de saldo em 10/08/2025 contatou o serviço de atendimento ao consumidor (SAC) sob o protocolo nº 341025530 e, no dia seguinte, registrou boletim de ocorrência (ID 367751857) e formalizou contestação administrativa na agência física sob o protocolo nº 341032850 (ID 367751858), sem que houvesse a restituição dos valores. Pugna pela condenação da recorrida ao ressarcimento simples do dano material (R$ 8.218,99) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O banco recorrido apresentou contestação (ID 367751867), arguindo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de perícia técnica complexa. No mérito, alegou a regularidade das transações sob o argumento de que foram realizadas por meio de dispositivo autorizado com uso de senha pessoal, configurando culpa exclusiva da consumidora ou de
terceiro
, e sustentou a inocorrência de danos materiais e morais.

O juízo de primeiro grau homologou o projeto de sentença (ID 367751873) para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que as transações foram realizadas a partir de dispositivo autorizado com uso de senha, o que configuraria excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima e de terceiro.

Inconformada, a consumidora interpôs recurso inominado (ID 367751874), reprisando os argumentos de falha de segurança lógica da instituição financeira, aplicação da responsabilidade objetiva inerente ao risco do empreendimento e configuração de fortuito interno, pleiteando a reforma integral do julgado.

Foram apresentadas contrarrazões pelo banco recorrido (ID 367751879), requerendo a manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DO VOTO

1. Da Admissibilidade

Juízo de admissibilidade positivo. O recurso inominado preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, sendo tempestivo e dispensado de preparo em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça deferidos na decisão de ID 367751877. Passo, portanto, ao exame da matéria devolvida.

2. Da Preliminar de Incompetência do Juizado Especial Cível

A preliminar de necessidade de perícia técnica complexa, renovada pela instituição financeira nas manifestações processuais, deve ser rejeitada.

Entendo que a verificação de fraudes em transações bancárias realizadas no ambiente virtual não exige a produção de prova pericial de alta complexidade. O microssistema dos Juizados Especiais Cíveis orienta-se pelos critérios da celeridade, simplicidade e economia processual, previstos no artigo 2º da Lei nº 9.099/1995. A análise do acervo documental presente nestes autos eletrônicos revela-se suficiente para formar o livre convencimento motivado e solucionar a controvérsia instaurada.

O processo conta com elementos de prova documental consistentes, tais como o histórico de movimentação da conta bancária da consumidora (ID 367751875), boletim de ocorrência lavrado perante a autoridade policial (ID 367751857), protocolos de atendimento e registros de reclamação ao Serviço de Atendimento ao Consumidor — SAC (ID 367751858 e ID 367751859), além das próprias defesas e telas explicativas apresentadas pelo réu. Esse conjunto probatório autoriza perfeitamente o julgamento do mérito da causa, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sem que haja necessidade de submeter a consumidora a uma dilação probatória complexa ou onerosa que inviabilizaria o acesso à justiça.

Afasto, portanto, a preliminar de incompetência.

3. Do Defeito na Prestação do Serviço e do Dano Material

No mérito, após detida análise fática e jurídica dos autos, concluo que assiste parcial razão à recorrente, impondo-se a reforma da decisão que julgou improcedente a pretensão inicial.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza estritamente consumerista, enquadrando-se a autora na condição de consumidora e o banco réu como fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990 — Código de Defesa do Consumidor. Incide igualmente a inteligência da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que consolida a aplicação do diploma consumerista às instituições financeiras.

O dano material sofrido pela autora no montante de R$ 8.218,99 encontra-se demonstrado pelo extrato de movimentação bancária da conta corrente (ID 367751875). A análise analítica deste documento revela que, no dia 09/08/2025, foram efetuadas sucessivas transferências eletrônicas via PIX em favor de Eudes Saraiva de Souza (no valor de R$ 1.679,00),
Hostmf
(no valor de R$ 539,99) e Plebank.com.br (através de múltiplos lançamentos de R$ 500,00, R$ 1.000,00, R$ 750,00, R$ 950,00, R$ 800,00, R$ 650,00, R$ 600,00, R$ 500,00 e R$ 250,00). Essas transações ocorreram em lote, de forma contínua e concentradas em pouquíssimos minutos, logo após a conta receber um crédito atípico de R$ 10.000,00 em 01/08/2025 (ID 367751875).

Este comportamento destoa por completo do perfil de consumo histórico da autora. Os extratos detalhados colacionados ao feito (ID 367751875) evidenciam que a correntista utilizava sua conta de forma modesta, realizando habitualmente apenas compras de pequeno valor na função débito (tais como padaria, supermercado, farmácia e pequenas lojas de confecção) e transferências eletrônicas de pequena monta.

A falha na prestação do serviço reside na inércia e na ausência de mecanismos automáticos de segurança e bloqueio preventivo por parte do banco recorrido. Diante de transações sucessivas, de valores expressivos e concentradas em exíguo intervalo temporal que rompiam de forma evidente o padrão de uso da
cliente, competia à instituição financeira obstar provisoriamente o fluxo de saídas para averiguação de segurança. A omissão no dever de monitoramento e a ineficiência dos algoritmos de segurança lógica da instituição financeira em identificar transações com perfil flagrantemente atípico caracterizam o defeito do serviço, nos termos do artigo 14, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

A restituição do valor indevidamente subtraído (R$ 8.218,99) deve ocorrer de forma simples, conforme requerido na petição inicial, tendo em vista que o prejuízo decorre de subtração indébita de saldo decorrente de falha de segurança física ou lógica, e não de cobrança contratual indevida que ensejasse a aplicação da dobra prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

4. Do Afastamento das Excludentes de Responsabilidade

Não merece agasalho a tese defensiva que atribui o evento lesivo à culpa exclusiva da consumidora ou de
terceiro
, prevista no artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

O banco recorrido não colacionou aos autos nenhuma prova robusta de que a autora tenha facilitado a ação dos golpistas, compartilhado suas senhas com terceiros ou atuado de forma negligente com a guarda de seus dados pessoais. As telas de sistemas internos unilaterais indicando que as transações foram realizadas por "dispositivo autorizado" não possuem força probatória para elidir a responsabilidade do prestador de serviço. É de conhecimento geral que softwares maliciosos, técnicas de espelhamento, clonagem de linhas telefônicas e invasões virtuais burlam rotineiramente esses mecanismos de validação eletrônica, sem qualquer concorrência voluntária da vítima.

A fraude perpetrada por terceiros no âmbito do sistema bancário não constitui fortuito externo apto a romper o nexo causal, mas sim fortuito interno. Trata-se de risco inerente à atividade lucrativa explorada pela instituição financeira, a qual assume o dever de garantir a intangibilidade dos depósitos sob sua guarda. Aplica-se a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A existência de canais de orientação de segurança (ID 367751869) cumpre o dever de informação, mas não exime a instituição do dever de manter sistemas ativos de monitoramento lógico que impeçam transações fraudulentas em tempo real. No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência desta Primeira Turma Recursal:

"DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. MOVIMENTAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. INVASÃO DE CONTA CORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou instituição financeira ao ressarcimento de valores indevidamente subtraídos da conta da consumidora, em razão de movimentações bancárias não autorizadas decorrentes de fraude, as quais resultaram em prejuízo de R$ 18.164,18, após frustradas tentativas de solução administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes de movimentações bancárias fraudulentas não autorizadas; e (
ii
) estabelecer se
hay
dever de restituição dos valores subtraídos diante da alegação de culpa exclusiva da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

Demonstradas a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da consumidora, impõe-se a inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

Incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

A instituição financeira não comprovou a regularidade das transações nem a adoção de mecanismos eficazes de segurança aptos a impedir a fraude.

A alegação genérica de utilização de senha pessoal não é suficiente para demonstrar culpa exclusiva da consumidora.

As fraudes bancárias configuram fortuito interno, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme a Súmula 479 do STJ.

A condição de pessoa idosa da consumidora
evidencia

hipervulnerabilidade
, exigindo maior diligência da instituição financeira na prestação do serviço.

O dano material está comprovado pelos documentos juntados aos autos, correspondendo aos valores indevidamente subtraídos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de fraudes bancárias, por se tratar de fortuito interno.

A alegação de uso de senha pessoal não afasta o dever de restituição sem prova de culpa exclusiva do consumidor.

A ausência de comprovação da regularidade das transações impõe o dever de ressarcimento dos valores indevidamente debitados.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, art. 46; Lei nº 10.741/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.

(N.U 1076485-67.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026,
Publicado
no DJE 30/04/2026)"

Dessa forma, concluo pelo afastamento das excludentes de responsabilidade.

5. Do Dano Moral

O dano moral resta caracterizado no caso concreto.

A consumidora experimentou
sentimentos
de frustração, profunda angústia e total insegurança ao constatar que as economias depositadas em sua conta bancária foram repentina e indevidamente subtraídas por agentes fraudulentos. A perda repentina de recursos financeiros guardados sob a confiança da instituição bancária atinge diretamente a paz de espírito e o equilíbrio psicológico da correntista, violando seus direitos de personalidade.

Ademais, incide a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. A autora buscou solucionar o incidente imediatamente pelos canais administrativos adequados, realizando ligações para o SAC em 10/08/2025 (ID 367751851) e comparecendo à agência física no dia seguinte (ID 367751858). A despeito da urgência do caso, a instituição financeira descumpriu o prazo de cinco dias úteis para resposta por ela própria fixado no comprovante de registro de demanda (ID 367751858).

Essa inércia forçou a consumidora a desperdiçar seu tempo útil e a desviar suas atividades cotidianas para buscar o amparo do Poder Judiciário como única alternativa viável para reaver seu patrimônio. Essa perda irrecuperável de tempo útil decorrente do descaso e do mau atendimento do fornecedor caracteriza dano extrapatrimonial indenizável.

No tocante ao valor, sopesando as circunstâncias fáticas, a extensão do dano, a capacidade econômica da instituição financeira e o caráter punitivo e pedagógico da medida, considero que a importância de R$ 3.000,00 atende de forma equilibrada aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, sem acarretar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso inominado interposto
por CREUZA DOS SANTOS
e
no mérito
dou parcial provimento
,

para reformar a sentença de primeiro grau e:

a) condenar o BANCO BRADESCO S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 8.218,99, acrescido de correção monetária
pelo IPCA
a partir da data do evento danoso (09/08/2025), nos termos da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça,
até a citação, e a partir da citação exclusivamente pela SELIC, pois essa reflete a soma da correção e juros de mora;

b) condenar o BANCO BRADESCO S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, acrescido de juros de mora
legal (SELIC deduzido o IPCA)
ao mês a contar da citação por se tratar de relação contratual,
até essa data, e
nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça
, a após essa data, exclusivamente pela SELIC, pois essa reflete a soma da correção e juros de mora;

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, ante o provimento parcial do recurso, conforme interpretação do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2026